Tribunal: TJSP
Processo: 1003514-65.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de obrigação de fazer e restituição de quantias pagas.
Julgamento citra petita. Vício sanável em sede recursal (CPC, art. 1.013, § 3o, III). Pleitos de rescisão contratual e obrigação de fazer julgados procedentes.
Alegação de que a promitente vendedora deu causa à resolução do contrato. Prova. Ausência.

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de obrigação de fazer e restituição de quantias pagas.
Julgamento citra petita. Vício sanável em sede recursal (CPC, art. 1.013, § 3o, III). Pleitos de rescisão contratual e obrigação de fazer julgados procedentes.
Alegação de que a promitente vendedora deu causa à resolução do contrato. Prova. Ausência. Hipótese em ela tem o direito de reter parte das quantias pagas pela promitente compradora. Retenção pela promitente vendedora reduzida para 20% do valor pago. Precedentes desta Câmara. Montante que, à mingua de outros elementos, é considerado suficiente para compensar os custos administrativos e com publicidade suportados pela promitente vendedora.
Taxa de ocupação. Condenação não cabível na hipótese de o imóvel objeto do compromisso de compra e venda ser lote sem edificação, por se tratar de circunstância que impede a efetiva fruição do bem. Precedentes.
Correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído. Termo inicial. Desembolso e trânsito em julgado, respectivamente.
Imposto territorial e despesas condominiais referentes ao período de posse da promitente compradora e eventualmente quitados pela promitente vendedora. Verbas que não integram o percentual de retenção. Ressarcimento que, todavia, deve ser postulado em sede de reconvenção.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003514-65.2018.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante/apelada
RENATA DI PIETRO, é apelado LARISSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. e Apelado/Apelante COMERCIAL E IMOBILIARIA RAMO DE OURO
LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
2
VOTO No 36.089
APELAÇÃO CÍVEL No 1003514-65.2018.8.26.0372
COMARCA: MONTE MOR
APELANTE/APELADO: RENATA DI PIETRO
APELADO: LARISSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO/APELANTE: COMERCIAL E IMOBILIARIA RAMO DE
OURO LTDA.
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: RAFAEL IMBRUNITO FLORES
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de
rescisão contratual cumulada com pedidos de obrigação
de fazer e restituição de quantias pagas.
Julgamento citra petita. Vício sanável em sede
recursal (CPC, art. 1.013, § 3o, III). Pleitos de rescisão
contratual e obrigação de fazer julgados procedentes.
Alegação de que a promitente vendedora deu
causa à resolução do contrato. Prova. Ausência. Hipótese
em ela tem o direito de reter parte das quantias pagas
pela promitente compradora. Retenção pela promitente
vendedora
reduzida
para
20%
do
valor
pago.
Precedentes desta Câmara. Montante que, à mingua de
outros
elementos,
é
considerado
suficiente
para
compensar os custos administrativos e com publicidade
suportados pela promitente vendedora.
Taxa de ocupação. Condenação não cabível na
hipótese de o imóvel objeto do compromisso de compra e
venda ser lote sem edificação, por se tratar de
circunstância que impede a efetiva fruição do bem.
Precedentes.
Correção monetária e juros de mora incidentes
sobre o valor a ser restituído. Termo inicial. Desembolso
e trânsito em julgado, respectivamente.
Imposto territorial e despesas condominiais
referentes
ao
período
de
posse
da
promitente
compradora e eventualmente quitados pela promitente
vendedora. Verbas que não integram o percentual de
retenção. Ressarcimento que, todavia, deve ser postulado
em sede de reconvenção.
Recursos parcialmente providos.
Promitente compradora de imóvel apela
da respeitável sentença de fls. 457/464, cujo relatório se adota, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
3
improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de
obrigação de fazer e restituição de quantias pagas por ela movida em face
da promitente vendedora. Sustenta, em síntese, que a sentença é
incompleta, pois não apreciou todos os pedidos formulados na inicial, não
obstante as pretensões não examinadas tenham sido deferidas em sede de
tutela de evidência a fls. 368. Afirma que o desfecho adequado seria a
parcial procedência da demanda, com alteração no regime da sucumbência.
Argumenta que é devida a devolução da integralidade do valor pago, pois
as apeladas deram causa à rescisão do contrato. Alega que não é lícito
presumir quantia a ser ressarcida a estas a título de despesas operacionais,
aduzindo que elas não se desincumbiram dessa prova. Assevera que a taxa
de ocupação é indevida, porque nunca usufruiu do imóvel.
Subsidiariamente, afirma que a sentença adotou valor venal incorreto.
Pugna, ainda, pela incidência de correção monetária, desde os pagamentos,
e juros moratórios, a partir da constituição da apelada em mora.
A ré também recorre, alegando, em
resumo, que o valor inadimplido pela autora a título de imposto predial e
despesas condominiais relativos ao período em que ela exerceu a posse do
imóvel também deve ser deduzido da quantia a ser a ela restituída. Entende
haver equívoco na sentença quanto à data final da posse da apelada, pois
esta ocupou o imóvel ao menos até a concessão da tutela de evidência.
Afirma, ainda, que não era necessária reconvenção para que fossem
deferidos os pleitos formulados na contestação.
Anota-se
que
foi
deferido
o
chamamento ao processo da empresa sócia da demandada no
empreendimento onde se situa o lote objeto da ação.
Recursos
regularmente
processados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
4
com respostas, tendo a autora alegado, preliminarmente em suas
contrarrazões, a ausência de comprovação do recolhimento do preparo pela
ré.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre registrar que a
demandada comprovou a fls. 575/576 o recolhimento do preparo, bem
como que o ato fora praticado dentro do prazo recursal e antes mesmo da
interposição do apelo, motivo pelo qual referido recurso comporta ser
conhecido.
A demanda versa sobre o contrato de
promessa de compra e venda reproduzido a fls. 08/20 (aditamentos a fls.
22/26 e 28/31), celebrado em 28.02.2013 e que tem por objeto o lote de
terreno no 02 da quadra R2 do loteamento Fazenda Santo Antonio - Haras
Larissa, situado no município de Monte Mor.
A autora, promitente compradora do
imóvel, alega que, após o pagamento da quantia de R$ 376.347,80 e
quando ainda restava a quitação de 48 parcelas no valor de R$ 14.853,31,
perdeu o interesse no bem em razão dos notórios desentendimentos da ré
com seus parceiros comerciais, os quais causaram diversos problemas no
empreendimento e, por conseguinte, a redução de seu valor de mercado.
Acrescenta a demandante que tentou
desfazer o negócio de forma amigável, porém, não obteve êxito, nem
mesmo após o envio de notificação extrajudicial, sobrevindo o ajuizamento
da presente demanda, em que pretende a rescisão do ajuste, com a imissão
da demandada na posse do imóvel e a restituição das quantias pagas em sua
integralidade, por ter a promitente vendedora dado causa à rescisão,
conforme enuncia a súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
5
Em sua contestação, a ré nega ser
culpada pelo desinteresse da autora na subsistência do compromisso de
compra e venda, aduzindo que a ação fora proposta quando decorridos
cinco anos da imissão da promitente compradora na posse do imóvel.
Sugere que o ajuizamento teria sido motivado apenas pelo fato de a
demandante enfrentar dificuldades financeiras e com o intuito de se eximir
do pagamento “da multa contratual, dos encargos moratórios
pelas prestações em atraso e, ainda, dos impostos e
contribuições condominiais” (fls. 258).
Ao
final
da
peça
defensiva,
a
demandada pugna pela retenção de 25% da quantia paga pela demandante,
pelo desconto dos valores inadimplidos a título de IPTU e despesas
condominiais devidos durante a posse desta sobre o montante a ser a ela
restituído e pela condenação da autora ao pagamento de indenização pela
ocupação do imóvel durante 72 meses.
Quanto ao chamamento ao processo,
abstraída sua inadmissibilidade na hipótese vertente, tendo em vista a
ausência de relação jurídica direta entre a chamada e a autora e o não
enquadramento da espécie em nenhum dos permissivos legais previstos nos
incisos I a III do art. 130 do Código de Processo Civil, é certo que tal
modalidade de intervenção de terceiros foi deferida em decisão que
permaneceu irrecorrida, bem como que a chamada contestou os pedidos
formulados pela demandante, não se insurgindo contra seu chamamento ao
feito e passando a integrar a lide como litisconsorte passiva.
Ante a ausência de controvérsia quanto
à resolução do ajuste, restou concedida tutela de evidência “para o fim
de declarar resolvido o contrato entre as partes, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
6
da publicação desta decisão, ficando a ré autorizada a se
imitir na posse do imóvel descrito na inicial” (fls. 368).
E, conquanto a r. sentença recorrida
tenha reconhecido o direito da promitente compradora à rescisão do
compromisso de compra e venda, mas não por culpa da promitente
vendedora, e à restituição de 75% das quantias por aquela pagas a esta,
julgou a demanda improcedente, por também ter declarado o direito da ré
ao recebimento de indenização pelo tempo em que a autora ocupou o
imóvel, fixada em 0,5% do valor venal do bem por mês de ocupação,
iniciada em 28.02.2013 e considerada encerrada com o ajuizamento da
ação, em 19.12.2018, concluindo que, compensando-se os créditos, a
dívida da autora supera a da ré, de modo que não há qualquer valor a ser
ressarcido por esta àquela.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado sentenciante, tem-se que assiste razão à autora quando alega
que a prestação jurisdicional foi entregue de forma incompleta, estando
configurado julgamento citra petita, vício passível de ser sanado em sede
recursal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil.
De fato, a pretensão formulada na
exordial não se limitou à restituição das quantias pagas, visto que também
foram postuladas a rescisão do compromisso de compra e venda e a
condenação da ré à obrigação de fazer consistente em se imitir na posse do
imóvel negociado entre as partes.
A ausência de controvérsia no que toca
aos pleitos rescisório e cominatório não acarreta a inexistência deles,
constituindo verdadeiro reconhecimento da procedência desses pedidos por
parte da ré, sendo de rigor sua procedência, confirmando-se a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
7
evidência anteriormente concedida.
No que toca à tese de que a promitente
vendedora deu causa à resolução do contrato, compartilha-se do
entendimento de que tal alegação não foi demonstrada pela autora.
Com efeito, conforme relatado na
inicial, “embora a rescisão tenha sido iniciativa da AUTORA,
foi a RÉ quem deu causa, visto que os seus notórios
desentendimentos com seus parceiros comerciais é que
ocasionaram inúmeros problemas ao empreendimento e fizeram
com que não mais correspondesse com o que fora vendido,
perdendo valor de mercado e deixando de interessar à
AUTORA, em claro prejuízo aos seus interesses” (fls. 04).
No entanto, não foi produzida prova
alguma de que os aludidos desentendimentos tenham resultado em
problemas
no
empreendimento
que
possam
ser
considerados
inadimplemento contratual da promitente vendedora, sendo certo que a
cláusula 1.4 do compromisso de compra e venda dispõe expressamente que
“as obras de infraestrutura do loteamento já foram
totalmente executadas e entregues” (fls. 09).
Ressalta-se que a notificação copiada a
fls. 293/296, enviada pela ré à chamada ao processo, não tem o condão de
demonstrar a existência de situação que efetivamente tenha impedido a
autora de introduzir acessões e/ou benfeitorias em seu lote, notadamente
porque relata que a primeira fase do empreendimento fora concluída com
êxito, fato “documentado no aditivo assinado em 11/2/2014” (fls.
293), e que as obrigações inadimplidas pela chamada dizem respeito
exclusivamente à segunda fase, não tendo a autora demonstrado de forma
robusta que esse inadimplemento tenha extrapolado as obrigações previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
8
no contrato de parceria celebrado entre ambas e resultado em
descumprimento de obrigação assumida pela ré no compromisso de
compra e venda debatido nestes autos.
Nem mesmo a alegada precariedade da
segurança no empreendimento restou satisfatoriamente demonstrada, a que
não se prestam três boletins de ocorrência.
Em face desse cenário, aplica-se a
segunda parte do enunciado da súmula 543 do Superior Tribunal de
Justiça, de teor seguinte: “Na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento” (grifo nosso).
E, tendo em vista que quem pede o
mais, pede o menos, o ajuste do percentual a ser retido pela promitente
vendedora comporta redução para 20% da quantia paga, na esteira da
jurisprudência desta Câmara, conforme precedentes a seguir:
“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA,
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUTORES QUE FIRMARAM PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E
ASSUMIRAM
O
PAGAMENTO
DE
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM

INFORMAÇÕES CLARAS A RESPEITO DO VALOR DA COMISSÃO -
ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DISTRATO QUE NÃO INTERFERE NO
MONTANTE DEVIDO DEVOLUÇÃO DOS DEMAIS VALORES PAGOS PELOS
COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES, COM PERCENTUAL DE RETENÇÃO
PELAS VENDEDORAS - PERCENTUAL RAZOÁVEL DE 20% DOS VALORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
9
PAGOS - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA BEM ESTABELECIDO
SENTENÇA REFORMADA
PARCIALMENTE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (Apelação no 1004163-10.2017.8.26.0002 - rel. Des. Cesar Luiz
de Almeida - J. 19.12.2019).
“Rescindido o compromisso de
compra e venda por inadimplência do promitente comprador,
admitem-se a retenção pela incorporadora de vinte por cento
do valor pago, não mais, a título de despesas
administrativas, e a pretensão ao 'aluguel' ou custo da
fruição do imóvel no período da ocupação, não à multa.”
(Apelação no 4004532-05.2013.8.26.0224 - rel. Des. Celso Pimentel - J.
22.11.2019).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIAS PAGAS. Rescisão contratual que se operou por
culpados promitentes compradores. Retenção de vinte por
cento (20%) das quantias pagas, conforme fixado na r.
sentença, que se mostra suficiente para compensar a
promitente vendedora acerca das despesas havidas com o
ajuste firmado, porquanto esta não demonstrou que a
resolução do contratou lhe gerou gastos em patamar
superior, a justificar a aplicação do percentual disposto
na cláusula 8.5 do contrato - trinta por cento (30%). Lei
no 13.786/2018 que não é aplicável aos contratos celebrados
antes do início de sua vigência - 02 de janeiro de 2019,
como no caso em estudo. Pleito de condenação dos
compromissários compradores ao pagamento de indenização em
decorrência da fruição do imóvel que também não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
10
acolhido, haja vista que a promitente vendedora não
comprovou que o lote adquirido, sem edificação, gerou
frutos. Juros moratórios que incidem a partir do trânsito
em julgado, termo a partir do qual se configura a mora da
promitente
vendedora.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação no 1001210-95.2018.8.26.0242 - rel. Des. Dimas Rubens
Fonseca - J. 30.07.2019).
Imperioso consignar que, mesmo com a
redução efetuada, o valor a ser retido pela ré supera R$ 75.000,00,
montante que, à mingua de outros elementos, é considerada suficiente para
compensar os custos administrativos e com publicidade por ela suportados.
A insurgência recursal atinente à taxa
de ocupação merece guarida.
Isso porque, consoante jurisprudência
majoritária desta Corte1, a condenação ao pagamento de referida taxa não é
cabível na hipótese de o imóvel objeto do compromisso de compra e venda
ser lote sem edificação, por se tratar de circunstância que impede a efetiva
fruição do bem.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta
1 Apelação no 1005467-09.2018.8.26.0358 - 7a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Luiz Antonio Costa
- J. 11.02.2020; Apelação no 1002345-37.2019.8.26.0201 - 26a Câmara de Direito Privado - rel. Des.
Carlos Dias Motta - J. 10.02.2020; Apelação no 1051709-51.2018.8.26.0576 - 5a Câmara de Direito
Privado - rela. Desa. Fernanda Gomes Camacho - J. 06.02.2020; Apelação no 1000467-91.2019.8.26.0358
- 3a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Donegá Morandini - J. 03.02.2020; Apelação no
1011978-48.2018.8.26.0576 - 24a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Salles Vieira - J. 31.01.2020;
Apelação no 1000365-12.2019.8.26.0474 - 8a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Alexandre Coelho - J.
31.01.2020; Apelação no 1000162-11.2019.8.26.0390 - 10a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Coelho
Mendes - J. 28.01.2020; Apelação no 1010447-87.2019.8.26.0576 - 37a Câmara de Direito Privado - rel.
Des. Sergio Gomes - J. 28.01.2020; Apelação no 1000360-61.2019.8.26.0127 - 4a Câmara de Direito
Privado - rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda - J. 27.01.2020; Apelação no 1004718-48.2019.8.26.0037 -
20a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Correia Lima - J. 27.01.2020; Apelação no
1000890-86.2018.8.26.0099 - 2a Câmara de Direito Privado - rela. Desa. Rosangela Telles - J. 24.01.2020;
Apelação no 1036999-26.2018.8.26.0576 - 32a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Caio Marcelo
Mendes de Oliveira - J. 20.01.2020; Apelação no 1003415-28.2019.8.26.0189 - 15a Câmara de Direito
Privado - rel. Des. Ramon Mateo Júnior - J. 20.01.2020; Apelação no 1008925-86.2018.8.26.0664 - 9a
Câmara de Direito Privado - rel. Des. Galdino Toledo Júnior - J. 02.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
11
Câmara, em julgado relatado pelo eminente Desembargador Dimas Rubens
Fonseca, cuja ementa foi acima transcrita (Apelação no 1001210-
95.2018.8.26.0242).
Reconhecida a ausência de direito da ré
ao recebimento de indenização a título de taxa de fruição/ocupação, os
demais argumentos relacionados a essa questão ficam prejudicados.
Quanto à correção monetária e aos juros
de mora incidentes sobre o valor a ser restituído à autora, o inconformismo
desta comporta parcial acolhida, pois a primeira, mera recomposição do
valor da moeda corroído pelo processo inflacionário, é devida desde os
desembolsos, ao passo que os segundos são devidos desde o trânsito em
julgado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recurso repetitivo. Confira-se:
“Para os fins dos arts. 927 e
1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos
compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a
resolução
do
contrato
por
iniciativa
do
promitente
comprador deforma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da
decisão.” (REsp 1740911/DF - 2a Seção - rela. Ministra Maria Isabel
Gallotti - J. 14.08.2019).
Com relação ao apelo da ré, conquanto
não se compartilhe do entendimento perfilhado pelo i. Magistrado a quo de
que o ressarcimento do valor do IPTU referente ao período de posse da
autora eventualmente quitado por aquela estaria inserido no percentual de
retenção, reduzido neste decisum para 20%, tem-se que tal pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
12
deveria, necessariamente, ser formulada em sede de reconvenção, com o
pagamento das custas pertinentes, mesmo raciocínio a ser adotado para o
pretendido ressarcimento do valor eventualmente despendido para quitar as
despesas condominiais relativas ao período em que a promitente
compradora exerceu a posse do imóvel.
Salienta-se que tal orientação não
vulnera o disposto na súmula no 32 deste Egrégio Tribunal, pois o
pretendido reembolso de referidas verbas extrapola a ideia de recondução
das partes ao estado anterior.
Ademais, importante deixar assentado
que a súmula no 1 desta Corte menciona ser admitida a compensação
apenas “com gastos próprios de administração e propaganda
feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor
que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”, nada dispondo
acerca de imposto territorial e despesas de condomínio.
De qualquer forma, ainda que se
considerasse admissível a formulação desse pedido na contestação,
independentemente de ter sido requerido em sede reconvencional, extrai-se
dos autos que a demandada não demonstrou a quitação de tais verbas até a
prolação da sentença, o que era exigido, pois só se reembolsa aquilo que
foi comprovadamente desembolsado, sendo oportuno registrar que os
documentos que acompanham o recurso de apelação interposto pela ré já
existiam em data anterior ao sentenciamento do feito e, portanto, foram
juntados extemporaneamente, isto é, sem observância do disposto no art.
435 do Código de Processo Civil, e sem que fosse apresentada justificativa
para tal retardamento.
2 “Reconhecido que o compromissário comprador tem direito à devolução das parcelas pagas por conta
do preço, as partes deverão ser repostas ao estado anterior, independentemente de reconvenção.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
13
Assim, fica ressalvado o direito da ré de
buscar, em ação autônoma, o reembolso das quantias comprovadamente
desembolsadas a título de imposto predial e despesas condominiais
relativos ao período em que a autora exerceu a posse do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda.
Conclusivamente,
a
r.
sentença
recorrida comporta reforma para: a) julgar procedentes os pedidos de
rescisão contratual e de obrigação de fazer, confirmando a tutela de
evidência concedida a fls. 368, e procedente em parte o pleito de restituição
de valores, para condenar as rés a restituírem à autora 80% da quantia por
ela paga, ressalvando o direito daquelas de, em ação autônoma, postularem
o reembolso das quantias comprovadamente desembolsadas a título de
imposto predial e despesas condominiais relativos ao período em que a
autora exerceu a posse do imóvel objeto do compromisso de compra e
venda.
O desfecho acima denota o parcial
provimento de ambos os recursos e importa em sucumbência recíproca, de
modo que a autora, vencida em menor proporção, arcará com 15% das
custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, fixados em
10% do valor a ser retido, verba que deverá ser rateada entre os advogados
da ré e da chamada ao processo, ao passo que as demandadas ficam
condenadas ao pagamento de 85% das custas e despesas processuais, além
de honorários devidos ao advogado da demandante, fixados em 10% do
valor a ser a esta restituído.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento aos recursos, para julgar a demanda procedente em parte, nos
termos acima indicados, e declarar que o imposto territorial e as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003514-65.2018.8.26.0372 - rs
14
condominiais referentes ao período de posse da autora e eventualmente
quitados pela ré não integram o percentual de retenção, ressalvado o direito
desta de buscar o ressarcimento de tais verbas em ação autônoma.
CESAR LACERDA
Relator